Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-83.2016.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003237-83.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 044.211.411-78 (APELANTE), RONALDO LUZIA DOS SANTOS - CPF: 002.490.361-26 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – POSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA EMPREGADA COMO DESÍGNIO AUTÔNOMO AO CRIME DE DANO –
2)
ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
3)
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Exsurgindo do acervo probatório que a violência ou grave ameaça empregada contra o ofendido tinha desígnio autônomo ao dano patrimonial ocorrido depois, impõe-se a desclassificação do delito para a sua modalidade simples, prevista no art. 163,
caput
, do CP, com consequente reajuste da pena imposta.

2.
Em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, deve ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena de detenção, ainda que inferior a 4 (quatro) anos.

3. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. De outro lado, os benefícios da gratuidade de Justiça previstos no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil podem adiar a execução das custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos, devendo a pessoa em condição de hipossuficiência financeira, quando na seara criminal, direcionar o respectivo pedido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.

4. Apelo provido parcialmente para desclassificar o delito de dano qualificado para a forma simples e redimensionar a pena imposta.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação penal n.o 3237-83.2016.8.11.0039 – Código: 74205,
condenou
o ora apelante pela prática da conduta tipificada no
art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal
,
à pena de
08 (oito) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados na mínima fração legal.

Nas razões recursais de ID 27858960 ao ID 27858962, o apelante pede:
i)
a
desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples
, porquanto o bem danificado não se reveste das características de patrimônio público e nem restou demostrada a violência ou grave ameaça como meio empregado para a execução da conduta delitiva;
ii)
a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena
,

para que seja fixado o aberto, haja vista a desproporcionalidade do regime intermediário frente à quantidade de reprimenda imposta e à maioria de circunstâncias judiciais favoráveis, e, enfim;
iii)
a
suspensão da exigibilidade das custas processuais
, com fulcro nos arts. 3o e 804 do CPP e art. 98 do CPC, uma vez que é hipossuficiente economicamente, inclusive sendo assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões disponíveis no ID

27858966 e ID 27858967,

o
Parquet
rechaça as teses recursais, manifestando sua integral concordância com a conclusão sentencial, mas pugna pelo
parcial provimento
do apelo, para que seja concedida a gratuidade de justiça ao recorrente.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer visto no ID 34542982, opina pelo conhecimento e
provimento parcial

do recurso, a fim de desclassificar o crime de dano para a forma simples.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
, vulgo
“PULGA”
,
foi
denunciado
pela prática do crime de dano qualificado porque, no dia 21/07/2016, por volta das 07h40min, no local conhecido como “Chácara do Eldácio”, na zona rural do munícipio de São José dos Quatro Marcos/MT, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça à pessoa, deteriorou o veículo automotor VW Saveiro pertencente à vítima
Ronaldo Luzia dos Santos.

Segundo a denúncia, na data e local citados, o réu e a vítima iniciaram uma discussão acerca de um episódio envolvendo o furto de alguns objetos do terceiro
Givanildo dos Santos de Oliveira
e, nesse entrevero,
o apelante se apoderou de uma faca e partiu em direção ao ofendido com intuito de golpeá-lo, porém, como este conseguiu se esquivar da agressão e fugir do local, o réu foi em direção ao veículo da vítima e quebou o para-brisas traseiro, bem como riscou a pintura do automóvel com a faca que portava, a ponto de causar o prejuízo de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) ao ofendido/proprietário.

O feito foi regularmente processado, sobrevindo sentença de parcial procedência após finalizada a fase instrutória, em que a MM.a Juíza
a quo
corrigiu erro material existente na denúncia – que apesar de fazer menção à ocorrência de violência e/ou grave ameaça à pessoa (art. 163, §único, inc. I, do CP), incursionou a ação do acusado na hipótese do inc. III do parágrafo único do art. 163 do CP, que envolve dano ao patrimônio público –, e desclassificou a conduta pra
condenar
o ora apelante pela prática do crime de dano qualificado em razão da grave ameaça à vítima, consoante previsto no
art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das pretensões ventiladas pela i. Defesa.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES
:

É cediço que o
crime de dano
, na sua forma simples, prevê pena de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa, para aquele que destruir, inutilizar ou deteriorar, de forma dolosa, coisa alheia (
caput
do art. 163 do CP). A conduta ilícita toma a forma qualificada, dentre outras hipóteses, se for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I do paragrafo único do art. 163 do CP), ocasião em que são estabelecidas as reprimendas de detenção, de
06 (seis) meses a 03 (três) anos
, e multa, além da pena correspondente à violência.

Em específico à citada qualificadora, consigna-se que esta somente resta configurada nos casos em que há prova segura do emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa
como meio à consecução delitiva
, ou seja, como forma de assegurar a prática do dano patrimonial.

Essa é a lição doutrinária:

“
Percebe-se, portanto, que a violência à pessoa e a grave ameaça são, na verdade, meios utilizados pelo agente para a prática do dano. Dessa forma, somente poderemos raciocinar em termos de dano qualificado
se a violência à pessoa ou a grave ameaça for empregada com o fim de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou, pelo menos, durante a prática das condutas previstas no tipo do art. 163 do Código Penal
.
” (GRECO, Rogério
in
Código Penal Comentado, 10. ed. – Niterói/RJ: Impetus, 2016, p. 591) – Destaquei.

“(...)
A violência ou grave ameaça tanto podem ser utilizadas durante a execução do crime como para assegurar sua consumação. Somente a empregada após a consumação do dano não a qualifica.

Tanto a violência quanto a grave ameaça devem visar a prática do dano, isto é, devem ser o meio utilizado para a produção do prejuízo. Por isso, não se pode reconhecer a qualificadora quando evidente que a violência praticada não teve a finalidade de possibilitar a prática do crime de dano, nem foi exercida pelo agente como meio para assegurar sua execução.
”

(BITENCOURT, Cezar Roberto
in
Tratado de Direito Penal, vol. 3, 16a ed – São Paulo: Saraiva Educação, 2020) – Destaquei.

E a orientação jurisprudencial dada pelo eg. STJ:

“
A acusação, ao aditar a exordial acusatória, e, frise-se, com base no mesmo quadro fático, se limitou a afirmar, sem maiores argumentações, que o réu praticou, na verdade, dano qualificado, com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 163, parágrafo único, I, do CP.

(...)

Ocorre que
a incidência da qualificadora pretendida pela acusação está relacionada com o meio/modo utilizado para a execução do delito
, in casu, segundo alega, violência ou grave ameaça à pessoa. Dessa maneira,
somente restará configurada a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, I, do CP, se for empregado violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do delito de dano.

Vale dizer,
a violência ou grave ameaça deve ser um meio para a prática do delito de dano, hipótese em que este será qualificado pelo modo no qual foi levado a efeito
(v.g., utilização de violência ou grave ameaça para remover eventual obstáculo humano que impede a prática do crime).
” (STJ - Apn 290/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2005, DJ 26/09/2005) – Destaquei.

Portanto, na modalidade qualificada do crime, a violência ou a grave ameaça à pessoa são empregados necessariamente a fim de viabilizar a consecução do prejuízo à coisa alheia, ou seja, devem fazer parte do
iter
do crime patrimonial, sendo etapa antecedente ou, ao menos, concomitante à consumação do crime almejado, jamais após o dano.

No caso, ao apreciar o contexto fático-probatório, revela-se inequívoca a presença de grave ameaça perpetrada pelo réu contra o ofendido no dia do crime de dano, na medida em que o conjunto probatório permite segura conclusão de que aquele investiu contra este no intuito de agredi-lo com uma faca, porém, a vítima conseguiu desviar do ataque, e só então, após não conseguir o seu intento inicial de lesionar o oponente – que inclusive fugiu do local, é que o apelante passou a depredar o automóvel daquele.

A vítima
RONALDO LUZIA DOS SANTOS
expôs, tanto na fase inquisitiva (ID 27858455) quanto em sede judicial (ID 27858455), que, no dia em questão, o réu já chegou exaltado na horta localizada na Chácara do Eldácio, em razão de excessiva ingestão de bebida alcoólica, iniciando discussão com seu colega de trabalho
Givanildo dos Santos de Oliveir
a, na qual o ofendido também foi incluído, e em dado momento simplesmente investiu contra si, ensejando a intervenção de
Givanildo
para evitar a agressão física, e embora o terceiro tenha conseguido afastar momentaneamente o acusado da vítima, logo depois,
WELLINGTON, vulgo “Pulga”
retornou com uma faca em mãos, ensejando a fuga do ofendido do local, e foi nessas circunstâncias que o apelante, com o auxílio da faca que trazia nas mãos, furou o pneu do carro do depoente, quebrou-lhe o vidro traseiro e riscou a pintura do seu veículo, deixando o
locus delicti
na sequência.

A testemunha
GIVANILDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, por sua vez, ao ser ouvida pela autoridade judiciária,
confirmou a versão dos fatos apresentada pela vítima

em ambas as oportunidades em que ouvida, narrando que, na data do episódio, sob clara influência de bebida alcoólica, o réu apareceu na Chácara do Eldácio iniciando a discussão consigo e, depois, entrou em luta corporal com a vítima, tendo sido necessário agir para apartar a briga e separar ambos; acrescentando que o réu afastou-se brevemente do local, regressando, em seguida, com uma faca em punho, o que levou a vítima a fugir imediatamente e, em contrapartida, o réu
“riscou o carro e furou a lona da pick-up de Ronaldo, indo embora”
(ID 27858455).

Embora devidamente citado e intimado da solenidade, o réu
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
não compareceu à audiência de instrução, sendo, pois, decretada a sua revelia, restando nos autos apenas a sua versão extrajudicial dos fatos, em que
confessou a prática do crime de dano
,
afirmando

que, movido pela raiva sentida naquela ocasião, dirigiu-se
“até o carro de Ronaldo e fez vários riscos”
,

além de ter acertado, supostamente de forma involuntária, uma pedra contra o veículo da vítima (ID 27858454).

Assim, sob essa ótica, mesmo tendo sido constatada a prática de ato ameaçador por parte do apelante em face da vítima, ao que se dessume do acervo probatório,
a violência e/ou grave ameaça não foram perpetradas como meio para a prática do crime do dano
, pois, conforme bem demonstrado, ao ir ao encontro da vítima com a faca em punho, o réu/apelante não intencionava usar da violência para danificar o veículo, e, sim, para lesionar o próprio ofendido, porém, quando restou frustrada a perspectiva de ferir o colega de trabalho, o agressor voltou a sua fúria para outro foco, decidindo ferir o seu desafeto economicamente por meio da dilapidação do veículo que se encontrava ao seu alcance naquele momento.

Ou seja, malgrado a certeza quanto à ocorrência da ameaça à vítima e do dano patrimonial, não há liame específico entre os eventos que demonstre que o primeiro foi usado como forma de execução do segundo.

Não há prova segura de que o dolo do apelante ao atacar verbal e fisicamente a vítima foi direcionado a garantir a consumação da destruição do patrimônio, ao contrário, o que se vê é que as condutas do apelante foram autônomas, apesar de sequenciais: primeiro, ocorreu o crime de ameaça e, depois, a prática do crime de dano patrimonial, este que é o objeto da presente persecução penal,
tornando-se impositiva, pois, a desclassificação da conduta ilícita para a modalidade simples.

A propósito, assim já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE AMEAÇA, DANO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE – AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO SIMPLES - VIABILIDADE - DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE – MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Para que o crime de dano qualificado, nos termos do art.163, parágrafo único, I, do CP, seja reconhecido, é necessário que a violência vise à pratica do dano , sendo o meio utilizado para a produção do prejuízo, o que não ocorreu nos autos, de forma que impõe-se a desclassificação do delito de dano qualificado para o delito de dano simples. (...)”
(N.U 0004186-95.2017.8.11.0064, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018) – Destaquei.

Por consequência, neste ponto,
provejo
a apelação defensiva
para
desclassificar
o crime de dano para a
modalidade simples.

É cediço que o delito de
dano simples é crime de ação penal privada
, que somente se procede mediante representação do ofendido, bem como consabido no entendimento doutrinário e jurisprudencial que a representação não depende de forma especial, podendo ser feita oralmente ou de forma escrita, bastando que a vítima ou seu representante dirija-se à autoridade competente para noticiar o delito, pois é de se presumir que, com essa atitude, pretenda a adoção das providências cabíveis (ex vi STF – HC 72.376/SP e STJ – HC 27.770/PB). E, como visto nos autos, a hipótese descrita aplica-se perfeitamente ao caso, já que, logo após o delito, a vítima adotou todas as medidas necessárias ao início da persecução penal.

Passo, então, à materialização da reprimenda.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico a presença de
01 (um) vetor judicial desfavorável
ao apelante na primeira fase do cálculo penal, mais especificamente os
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, deste modo, reajusto a pena-base para
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, com fulcro no
critério ideal
jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Na segunda fase, afiro a existência da circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e, por serem
igualmente preponderantes
,
compenso-as
, de modo que não surtem efeito sobre o
quantum
da pena provisória.

Na terceira etapa, diante da inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

DO ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Irresignado com o regime semiaberto fixado como modo inicial de expiação da reprimenda, o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de ser submetido ao regime mais brando, a saber, o inicialmente aberto, tendo em vista o
quantum
da pena imposta e a prevalência de vetores judiciais favoráveis.

No entanto, a pretensão não merece prosperar.

De fato, o
quantu
m de pena ora reajustada amolda-se ao regime previsto na art. 33, §2o,
c
do CP, contudo, além de
reincidente
, o apelante é portador de
maus antecedentes
, revelando a necessidade de impor maior rigor estatal na forma de adimplemento da atual sanção, nos termos do art. 33, §3o do CP.

Fortes nessas premissas, rejeito a pretensão recursal defensiva e mantenho o regime inicial
semiaberto.

DA SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Por fim, o apelante vindica
a suspensão do pagamento das custas processuais, alegando ser pessoa hipossuficiente economicamente e assistido pela Defensoria Pública.

Sem razão, contudo.

É
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:
“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Ademais, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem
dispensar
o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo
adiar
o pagamento destas, mas jamais
isentá-lo
da condenação em custas processuais, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do NCPC,
verbis
:

“(...) §2
o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Portanto, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem elas consectário da condenação, todavia, é possível requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 [cinco] anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“de acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019). Destaquei.

Por esses motivos, o pedido revela-se
improcedente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
em face da r. sentença proferida

pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT na ação penal n.o 3237-83.2016.8.11.0039 – Código: 74205, para
desclassificar
o delito de dano qualificado para a modalidade simples, readequando-se, por conseguinte, a reprimenda para
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, mantido o regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020